Tribunal: TJES
Processo: 5007751-85.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007751-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOHNATAN BRAGA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007751-85.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOHNATAN BRAGA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

E. Câmara.

Inicialmente, conheço do recurso por constatar presente todos os pressupostos de admissibilidade do Agravo em Execução Criminal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Execução Penal interposto por
JOHNATAN BRAGA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino com base no Decreto Presidencial nº 8.615/2015, ao tempo em que o regrediu cautelarmente ao regime fechado, nos termos do art. 118 da LEP e art. 36, §2º, do Código Penal.

Em sede de razões recursais no mov. 40.1 O ilustre Defensor Público afirma que o agravante já cumpriu a fração de 1⁄4 (um quarto) da pena provisória referente à ação penal n.º 0021808-05.2014.8.08.0024 (GE nº 167.588), possuindo, assim, direito ao indulto referente ao Decreto Presidencial n.º 8.615/2015. Dessa forma, pugna pela reforma da decisão a fim de que seja concedido ao agravante o induto em relação à ação penal.

As contrarrazões ministeriais no mov. 46.1 manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim que de seja mantida inalterada a r. decisão objurgada.

Em sede de juízo de retratação, a decisão objurgada foi mantida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Em parecer, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Examinando detidamente o caderno processual, entendo que o pleito recursal não merece prosperar em sua totalidade.

Tratando-se de um ato de clemência do poder público, a concessão do indulto pressupõe a imposição de uma pena, decorrente de uma condenação, devendo a análise dos requisitos a ser realizada considerando-se a situação existente à data da publicação do Decreto.

In casu,
o decreto concessivo de indulto foi publicado em 24/12/2015 e previu como requisito temporal para limitar o preenchimento de suas condições a data de 25/12/2015, de modo que na data da publicação do Decreto Presidencial nº 8.615/2015 o ora agravante ainda não havia cumprido o período de 1⁄4 (um quarto) de prisão pena, assim, não faz jus ao referido benefício.

No entanto, da análise dos autos, constata-se que foi concedida a progressão ao regime aberto para o apenado no dia 03/06/2015, sendo posto em liberdade no mesmo dia, conforme movimento 1.1. Em Audiência Admonitória realizada no dia 16/06/2015, o agravante firmou termo de compromisso, na qual ficou ciente das condições impostas para cumprimento da pena no regime aberto.

À vista disso, para o preenchimento do requisito objetivo exigido para fins de concessão de indulto ou comutação, é necessário que o reeducando tenha cumprido a fração exigida no decreto presidencial, o que não aconteceu com o agravante, uma vez que ele ficou preso do dia 21/06/2014 até 12/02/2015, totalizando 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias. E até a data de publicação do Decreto (25/12/2015) o apenado cumpriu o total de 11 (onze) meses e 02 (dois) dias, já decotado o período de prisão cautelar, dessa forma, não preenchendo os requisitos objetivos para concessão da benesse com base no Decreto nº 8.615/2015.

Ademais, em casos semelhantes este é o entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 9.246/2017. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRAGIMENTO ILEGAL.
1. O Decreto 9.246/2017 é claro ao exigir o efetivo cumprimento de um sexto da pena, aos não reincidentes, ou um quarto, em caso de reincidência, aos condenados pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem grave ameaça ou violência à pessoa, desde que haja reparação do dano, até 25 de dezembro de 2017. 2 . Sobressai dos autos, no entanto, que o paciente encontra-se fora do âmbito da Justiça e nem sequer iniciou o cumprimento da pena que lhe foi imposta. 3. Esta SUPREMA CORTE já decidiu que a pena a ser considerada para fins de indulto é a reprimenda aplicada na sentença penal condenatória transitada em julgado (HC 122.579, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – HC: 186822 RS 0095039-37.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 31/08/2020). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/2015. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser necessário, para o preenchimento do requisito objetivo, que o apenado tenha cumprido
1/4,
se não reincidente, ou 1/3, se reincidente, de cada uma das penas restritivas de direitos impostas na sentença condenatória, a fim de que possa ser agraciado com o
indulto.
Precedentes.
2. No caso dos autos, o apenado não faz jus ao
indulto,
porque não satisfeito, à data da publicação da norma, o requisito objetivo de cumprimento de
1/4
de cada uma das penas restritivas de direito que lhe foram impostas.
3. Agravo regimental não provido.

Assim, considerando-se a impossibilidade de ampliação ou redução dos termos do Decreto Presidencial nº 8.615/2015 pelo órgão julgado, verifica-se que NÃO restaram preenchidos os requisitos objetivos estabelecidos pelo Chefe do Poder Executivo, não havendo, por conseguinte, como ser concedida a benesse.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento no mesmo sentido, conforme se verifica em recente julgado sobre o assunto:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, o período ao qual o Decreto presidencial se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, referente à constrição por medida cautelar. 2. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0014764-85.2021.8.08.0024; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 13/04/2022; DJES 28/04/2022).

No mesmo sentido o parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Drº. Almiro Gonçalves da Rocha:

“Como o Decreto Presidencial n.º 8.615/2015 não prevê a possibilidade de contagem do prazo de prisão preventiva para fins de indulto - por ser taxativa a sua interpretação-, e considerando que até a data de 25/12/2015 o ora Agravante ainda não havia cumprido o período de 1/4 (um quarto) de prisão pena, por certo não faz jus ao referido benefício.”.

Ante o exposto, na esteira do entendimento ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 8.615/2015. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para o preenchimento do requisito objetivo exigido para fins de concessão de indulto ou comutação, é necessário que o reeducando tenha cumprido a fração exigida no decreto presidencial (um quarto), o que não aconteceu com o agravante, uma vez que ele ficou preso do dia 21/06/2014 até 12/02/2015, totalizando 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias. E até a data de publicação do Decreto (25/12/2015) o apenado cumpriu o total de 11 (onze) meses e 02 (dois) dias, já decotado o período de prisão cautelar, dessa forma, não preenchendo os requisitos objetivos para concessão da benesse com base no Decreto nº 8.615/2015.

2.
De acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça, o período ao qual o Decreto presidencial se refere para fins de indulto é aquele correspondente à prisão pena, não se alinhando para o preenchimento do requisito objetivo aquele alusivo ao da detração penal, referente à constrição por medida cautelar.

3.
RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.